Tribunal: TJMT
Processo: 1017265-83.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017265-83.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIO DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 528.218.620-91 (ADVOGADO), JENNIFER DOS SANTOS PARCKERT - CPF: 031.679.300-04 (ADVOGADO), ANDRE DA ROCHA MOROSINI - CPF: 006.585.820-46 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), LUCINEIA DE BORTOLI VERDERIO - CPF: 570.018.041-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA À SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS – TESE DE QUITAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - AUTORA QUE EFETUA O DEPÓSITO EM JUÍZO DAS PARCELAS CONTRATADAS – MODALIDADE NÃO AUTORIZADA E DIVERSA DO PACTUADO ENTRE AS PARTES –
NÃO CONFIGURADO REQUISITOS NECESSÁRIOS À ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA PRETENSÃO AUTORAL –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
. A concessão da tutela pleiteada exige a apresentação de prova suficientemente robusta que predisponha imediatamente ao reconhecimento do direito alegado, ainda que provisoriamente, e a necessidade de se conceder, desde logo, o pretendido a fim de não causar um risco ao resultado útil processo.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017265-83.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito”
(Proc. no 1026022-74.2020.8.11.0041), ajuizada por LUCINEIA DE BORTOLI VERDERIO, contra a agravante, deferiu tutela de urgência para
“sustar os efeitos do Ofício de n° 189/2021, expedido pelo 2° Serviço Notarial e Registral da 1° Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT, quaisquer atos de expropriação extrajudicial do imóvel indicado na inicial, mantendo-se a Autora na posse do imóvel, até eventual decisão ulterior em sentido contrário, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 – quinhentos reais até o valor do imóvel
” (cf. Id. n. 63850205 dos autos de origem).

A agravante sustenta que os comprovantes de pagamento apresentados pela autora não especificam o número da parcela para qual cada pagamento foi realizado, de modo que não são suficientes para mostrar que as parcelas foram pagas pela autora, como erroneamente entendeu a MMa. Juíza prolatora da r. decisão recorrida.

Ademais, a autorização para consignação em pagamento das parcelas, que havia sido concedida nos autos da ação “
Ordinária
” (Proc. no 1026022-74.2020.8.11.0041), foi revogada por acórdão do TJMT, de modo que os valores depositados naqueles autos não quitaram a dívida.

Alega, também, que o valor da multa estipulada,
“desatende critério de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser imediatamente rechaçada, por violar flagrantemente o princípio constitucional da proporcionalidade e o artigo 884 do Código Civil”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, e “
afastar a ordem que impede o credor de consolidar a propriedade, e obter a satisfazer do crédito devido
”; caso não seja esse o entendimento, pede a redução da multa de descumprimento ao valor máximo de R$ 200,00 por ato de descumprimento; de imediato, pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada (cf. Id. n. 103242952).

A decisão vinculada ao Id. no 104861957 deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à interposição.

A agravada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 105264494, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 3 de fevereiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que em 05/04/2017 as partes celebraram
“Instrumento Particular de Financiamento para Aquisição de Imóvel, Venda e Compra e Constituição de Alienação Fiduciária, entre outras avenças”
– Contrato no 000873443-7, com previsão de vencimento das parcelas no dia 15 de cada mês, a iniciar em 15/05/2017, e desconto das prestações mensais por meio de débito na conta corrente no 24513-5, da Agência 1458, de titularidade da autora/agravada junto ao Banco.

No dia 30/09/2020 a autora ajuizou ação “
Ordinária
” (Proc. no 1026022-74.2020.8.11.0041), pretendendo unicamente a modificação da forma de pagamento das prestações às quais se obrigou, a fim de que seja feito por meio de boleto bancário ou outra forma que não o débito em conta corrente, em razão das dificuldades em honrar com o pagamento da forma previamente pactuada, e requereu a antecipação da pretensão recursal no mesmo sentido, pleito, contudo, indeferido.

A autora então interpôs o RAI no 1013280-43.2020.8.11.0000, e obteve nesta instância recursal a concessão da tutela de urgência pleiteada, para autorizar o depósito em juízo as prestações mensais vincendas relativas ao contrato de financiamento imobiliário celebrado entre as partes, até que o Banco disponibilizasse outra forma de pagamento, e para determinar que este providenciasse a emissão de boleto bancário referente às parcelas devidas do financiamento, mas antes do julgamento do mérito do agravo, sobreveio sentença de procedência da ação, esvaziando por completo o objeto recursal.

Na sequência, o Banco Bradesco interpôs o recurso de Apelação no 1026022-74.2020.8.11.0041, julgado no dia 17/11/2020, cujo aresto reformou a r. sentença recorrida, para reconhecer a improcedência do pedido da autora, ao fundamento de que
“havendo pactuação expressa e específica no contrato quanto à forma de pagamento das parcelas do financiamento imobiliário, qualquer alteração depende de consenso entre os contratantes, não podendo ser imposto ao Banco/credor outra modalidade de pagamento com a qual ele não concorde”.

No dia 01/04/2021, a agravada ajuizou a presente ação “
Declaratória de Inexistência de Débito”,
afirmando que no dia 25/02/2021 foi indevidamente notificada pelo 2° Serviço Notarial e Registral da 1° Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT, para pagar a quantia de R$ 10.441,36 e demais despesas do contrato de financiamento, sob pena de consolidação de propriedade do imóvel em favor do Banco, porém, alega que todas as parcelas já foram pagas por meio de 8 depósitos mensais no valor de R$ 2.526,46, realizados em juízo, entre os dias 12/08/2020 a 15/03/2021, nos autos da ação “
Ordinária”
(Proc. no 1026022-74.2020.8.11.0041), de modo que devem ser sustados
“os efeitos do Ofício no 189/2021 e, por consequência, as medidas de consolidação da propriedade fiduciária”
(cf. Id. no

52595724 dos autos de origem).

A decisão agravada deferiu o pedido da autora pelos seguintes fundamentos:

“A concessão da tutela de urgência cautelar é adequada em decorrência de que sem ela, poderá haver leilão, com possível arrematação do imóvel e consequente transferência da propriedade, situação passível de causar prejuízo à Autora, proprietária do bem.

Lado outro, registre-se que o Banco Requerido, não sofrerá prejuízos irreparáveis com a suspensão do Ofício n° 189/2021, pois o imóvel continua garantindo pagamento das parcelas da cédula de crédito bancária e poderá, eventualmente, prosseguir com os atos expropriatórios, posteriormente.

Registre-se que o procedimento executivo extrajudicial em si, não está nulo, devendo a parte Requerida oportunamente em sede de instrução, demonstrar as regulares formalidades do procedimento em tela.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos autorizadores da medida nos termos do art. 300, do CPC,
defiro a tutela de urgência pleiteada na inicial,
para sustar os efeitos do Ofício de n° 189/2021, expedido pelo 2° Serviço Notarial e Registral da 1° Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT, quaisquer atos de expropriação extrajudicial do imóvel indicado na inicial, mantendo-se a Autora na posse do imóvel, até eventual decisão ulterior em sentido contrário, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 – quinhentos reais até o valor do imóvel”.

No caso, porém, não se pode ignorar que a própria autora afirma na inicial que grande parte dos depósitos foram realizados após o dia 17/11/2020, data em que foi proferido o acórdão nos autos do Recurso de Apelação no 1026022-74.2020.8.11.0041 que reformou a sentença que os havia autorizado, ou seja, mesmo tendo ciência de que deveria realizar os pagamentos conforme pactuado no contrato de financiamento, a autora continuou a depositar em juízo as parcelas vincendas.

Ademais, os comprovantes de pagamento apresentados pela autora na presente ação declaratória de inexistência de débito não possuem a identificação das partes, tampouco o número ou mês da parcela correspondente ao pagamento, sendo impossível aferir, pelo menos em análise perfunctória, que realmente
houve quitação da dívida por parte da agravada, e que inexiste
motivo para impedir o exercício do direito de credor do agravante.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão que antecipou os efeitos da tutela e, assim, indeferir o pedido liminar formulado pela autora, ora agravada.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022